Tribunal: TJMT
Processo: 1015193-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015193-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Vestibular]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HASSAN FERNANDO MOHAMAD SAID CAVALCANTE - CPF: 030.779.361-35 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA LAET RIBEIRO - CPF: 026.672.141-96 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EDITAL – EDITAL PARA VESTIBULAR DE MEDICINA – ISONOMIA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Edital que regulamenta um processo seletivo interno e próprio, possui discricionariedade no que tange a forma de inscrição e ingresso na faculdade, devendo, porém, respeitar à legalidade e requisitos advindos do Ministério da Educação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

aviado por
Isabela Cristina Laet Ribeiro
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Edital, proposta em desfavor da
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT (Univag)
, em que fora indeferida a medida liminar.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que o Edital que prevê o vestibular para o curso de medicina da agravada, viola a isonomia ao considerar apenas as notas adquiridas no Enem entre o período de 2015 a 2019, posto que aos alunos que concorrerão vagas destinas pelo Fies, poderão utilizar a nota do Enem a partir de 2010.

Aduz estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, pugnando pelo seu deferimento, com a consequente autorização de sua inscrição ao vestibular, que se encerra no dia 17/07/2020, com a nota adquirida no Enem/2010.

A liminar foi indeferida (Id no 51666466).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 61716466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de ver concedida a tutela de urgência, para o fim de autorizar a agravante a participar do processo seletivo da Univag, utilizando sua nota do Enem de 2010.

A irresignação da agravante, para a concessão da medida, é fundamentada pela violação da isonomia entre os participantes do processo seletivo, com aqueles que pretendem entrar através do Programa de financiamento do Governo Federal – Fies, tal como o prejuízo da demora, posto que a inscrição se encerrava no dia 17/07/2020.

Em que pesem as suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, como é sabido, o Edital que regulamenta um processo seletivo interno e próprio, possui discricionariedade no que tange a forma de inscrição e ingresso na faculdade, devendo, porém, respeitar à legalidade e requisitos advindos do Ministério da Educação.

Na hipótese, o Edital de 12 de junho de 2020, para preenchimento do curso de medicina, considerando as medidas de segurança sanitária impostas pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em razão da pandemia do corona vírus instalado, cancelou a forma presencial de ingresso, estipulando como meio de classificação as notas do Enem das edições realizadas entre 2015 a 2019. Vejamos:

“5.1.4. – Para fins de classificação no processo seletivo que trata esse edital, serão aceitas as notas apenas das edições do ENEM realizados nos anos de 2015 a 2019.” (Id no
51076973).

Desta forma, para todas as 40 vagas reservadas para o referido processo seletivo, devem obedecer aos critérios supramencionados. Por outro lado, o Edital reservou 20 vagas para aqueles que optarem por ingressar pelo Processo Seletivo do FIES.

No programa pertencente ao Governo Federal – Fies, o regramento próprio é estipulado por meio das Portarias editadas pelo governo, pelo MEC e pelo FNDE, cabendo a Instituição de Ensino a disponibilização das vagas.

A Portaria no 533, de 12 de junho de 2020, permite a participar em seu processo seletivo àqueles que tenham participado do Enem, a partir da edição de 2010. Vejamos:

“Art. 11. Poderá se inscrever no processo seletivo do Fies referente ao segundo semestre de 2020 o candidato que, cumulativamente, atenda às seguintes condições: I – tenha participado do Enem, a partir da edição de 2010, e obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a quatrocentos e cinquenta pontos e nota na prova de redação superior a zero;”

Como se verifica, os processos de ingresso ao curso de graduação de medicina são diferentes. Há aqueles que se submetem ao processo seletivo interno da Instituição de Ensino e àqueles que concorreram por meio do programa do governo.

Portanto, sendo diferentes, não há qualquer violação a isonomia entre os participantes.

Nesse contexto, não verifico a verossimilhança nas alegações da agravante, a fim de permitir que concorra ao processo seletivo, com a nota do Enem de 2010, sendo que o Edital prevê como meio de classificação as notas do período de 2015 a 2019.

Do mesmo modo, não há que se falar em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que já houve o encerramento da inscrição para o vestibular em discussão.

Aliás, nesse sentido vejamos a jurisprudência
, in verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR – TÉRMINO DO ENSINO MÉDIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUÍDO E CERTO – APLICAÇÃO DO ART. 44, II, DA LEI No 9.934/96 – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O aluno que não conclui o ensino médio, mesmo tendo sido aprovado em exame vestibular, não possui direito líquido e certo à matrícula em instituição de ensino superior, porquanto ausente um dos requisitos legais.
Admitir a matrícula, nestas condições, violaria o princípio constitucional da isonomia
(N.U 0500031-40.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 14/09/2016)

Isso posto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020